Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752006-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO, ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 54732793), não conheço do recurso (id 53473182). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR